Tribunal: TJPA
Processo: 0008746-76.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0008746-76.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANTÔNIO BRUNO SIMÃO DA SILVA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA THAÍS COELHO VILHENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA NADILSON PORTILHO GOMES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida e da denúncia anônima recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.
2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0008746-76.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANTÔNIO BRUNO SIMÃO DA SILVA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA THAÍS COELHO VILHENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA NADILSON PORTILHO GOMES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Antônio Bruno Simão da Silva
(nascido em
12/07/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/09/2019
, às fls. 117/121-v, pela MMª. Juíza de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, na data de
24/05/2017
, por volta das 17h00min, o denunciado
Antônio Bruno Simão da Silva
estava
comercializando entorpecentes do tipo cocaína em sua residência
, localizada no Conjunto Cidade Nova V, nº 782, We-25, bairro Coqueiro, no município de Ananindeua/PA,
o que foi notado pela vizinhança
, a qual acionou uma guarnição da Polícia Militar, que ficou ciente do tráfico realizado no imóvel, das características e vestimentas do denunciado e também acerca do artifício usado por Antônio Bruno para dificultar o flagrante:
o mesmo guardava as pedras de óxi que vendia dentro de um saco plástico e este era pendurado no varal de estender roupas da residência
.

Dirigindo-se ao referido imóvel, os agentes constataram que
o denunciado apresentava as mesmas características e vestimentas declinadas na informação anônima
, iniciando-se as buscas no imóvel a fim de apreender as substâncias entorpecentes,
as quais restaram encontradas e apreendidas no exato local informado anonimamente, dentro de um saco plástico pendurado em uma corda de estender roupas
.

Em
razões recursais
(fls. 123/125), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio da presunção de inocência
, estando
comprometido os depoimentos ouvidos em juízo em razão do envolvimento direto com o suposto fato
, sendo
impossível a condenação com base somente na versão dos policiais que efetuaram a prisão
, sendo notório em nossa sociedade as ilegalidades e os abusos da atividade policial. Para a defesa, a palavra do acusado deve prevalecer em relação aos depoimentos incongruentes e contraditórios de 03 (três) policiais de intenções duvidosas.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 126/128), o Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação,
a autoria está bastante delineada nos autos, o que se demonstra principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais confirmaram a apreensão dos entorpecentes no interior da residência do réu
.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer de fls. 134/136-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(fls. 02/05 do IPL em anexo), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão
(fls. 11/11-v do IPL em anexo), o qual apreendeu
¿várias pedras fragmentadas de regular tamanho, da droga semelhante a pedra de óxi, acondicionadas em um saco plástico transparente, encontradas em poder do nacional Antônio Bruno Simão da Silva¿
, pelo
Laudo nº 2017.01.001196-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(fls. 16 do IPL em anexo) e pelo
Laudo nº 2017.01.001197-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(fls. 06), o qual concluiu
¿POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA¿
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Antônio Bruno Simão da Silva
, em seu depoimento prestado na
seara investigativa
(fls. 05 do IPL em anexo) e em seu
interrogatório na fase judicial
(mídia de fls. 94),
negou a autoria do delito
, afirmando que
a droga apreendida não lhe pertencia e que não viu o momento em que os policiais supostamente encontraram a droga em sua residência
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas
Adão Marcos Espírito Santo de Lemos
,
Ricardo Alexandre Araújo Leal
e
Everton Augusto dos Santos Souza
, policiais militares que participaram da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, confirmaram seus depoimentos na fase policial,
declarando que iniciaram a ação a partir de denúncia anônima dando conta de que o acusado estava comercializando drogas em sua residência, sendo que, após realizarem revista no interior do imóvel indicado, localizaram a droga apreendida, que estava escondida em um varal de estender roupa
(mídia de fls. 94).

Na
polícia
, a testemunha
Adão Marcos Espírito Santo de Lemos
assim relatou (depoimento de fls. 02 do IPL em anexo):
¿Que o declarante é Sargento da Polícia Militar, lotado no 6º Batalhão de Ananindeua, e como tal, na tarde de hoje encontrava-se de serviço ostensivo na VTR-0617, comandando uma equipe,
quando receberam uma denúncia anônima de um elemento que estava comercializando ou traficando droga, em frente a sua residência localizada no Conjunto Cidade Nova V, Trav. WE 25, em frente à casa de nº 782
; Que na denúncia foi-lhes repassado as características físicas e traje do elemento; Que se deslocaram até a residência indicada, em ali chegando, por volta das 17h, avistaram o elemento, se aproximaram e realizaram uma abordagem ao mesmo, em seguida,
verificaram após a denúncia de que a droga ficava pendurada numa corda de estender roupas, no que, passaram a revistar a corda e encontraram pendurada um saco plástico contendo em seu interior várias pedras de regular tamanho fragmentadas cuja as pedras são semelhantes a droga conhecida como pedra de óxi
; Que com a droga encontrada próxima ao elemento que comercializava a mesma deram voz de prisão ao indivíduo depois identificado como Antônio Bruno Simão da Silva,
que na ocasião confessou que a droga lhe pertencia e que estava comercializando porque estava desempregado
; Que o mesmo confessou ainda para a equipe policial que já tinha sido preso e processado anteriormente por tráfico e Maria da Penha; (...)¿.

A testemunha
Ricardo Alexandre Araújo Leal
narrou perante a
autoridade policial
(depoimento de fls. 03 do IPL em anexo):
¿Que o declarante é Sargento da Polícia Militar, e como tal, na tarde de hoje juntamente com o condutor dos autos e o Cabo PM Santos, na VTR-0617,
prenderam em flagrante delito o nacional identificado como Antônio Bruno Simão da Silva, por tráfico de entorpecentes, quando após denúncia anônima, o detiveram com quantidade regular de pedra de óxi, que estava acondicionados em um saco plástico e estendido numa corda de estender roupas
, cuja a prisão do referido elemento foi em frente a sua residência localizada no Conjunto Cidade Nova V, trav. WE-25, local onde o mesmo costumava realizar o tráfico¿.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi revistado e em seu poder (na sua residência) foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (49,0 gramas de substância petrificada), que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFEFSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, ¿A¿ DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDENCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora